Tribunal: TJMT
Processo: 0011413-94.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – VÍTIMA DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO – EXCLUSÃO DA LIDE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1. O ônus de trazer aos autos a cópia do processo administrativo incumbia à parte embargante, ora apelante, de modo a comprovar as alegações vertidas na inicial, especialmente do que tange à tese de cerceamento de defesa, nos termos dos artigos 320 e 373, inciso I, do CPC, salvo se demonstrado que a administração tenha negado o acesso aos autos, o que não se verifica in casu.
2. Todavia, existindo nos autos elementos que evidenciam fraude no contrato social, não deve a execução recair sobre o sócio que dela é vítima.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:0011413-94.2018.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MARCIO CALDAS PINTO DE ALMEIDA - CPF: 678.489.157-00 (APELANTE), PAULA DE CASTRO BARTRAS - CPF: 054.972.857-08 (ADVOGADO), LUCIANO BANDEIRA DE TOLLA - CPF: 707.101.207-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), TANIA APARECIDA CARNELOSE - CPF: 597.570.432-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANANIAS DA CRUZ COUTO - CPF: 346.292.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), COUTO & ALMEIDA LTDA - CNPJ: 04.461.350/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO APELO. A RELATORA RETIFICOU SEU VOTO." (Participaram do Julgamento Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Exmo. Sr. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira,
Exmo
Sr. Des. Marcio Vidal (Convocado).

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – VÍTIMA DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO – EXCLUSÃO DA LIDE– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. O ônus de trazer aos autos a cópia do processo administrativo incumbia à parte embargante, ora apelante, de modo a comprovar as alegações vertidas na inicial, especialmente
do que tange à tese de cerceamento de defesa, nos termos dos artigos 320 e 373, inciso I, do CPC, salvo se demonstrado que a administração tenha negado o acesso aos autos, o que não se verifica in
casu
.

2. Todavia, existindo nos autos elementos que evidenciam fraude no contrato social, não deve a execução recair sobre o sócio que dela é vítima.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
interposto por
MARCIO CALDAS PINTO DE ALMEIDA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que, nos autos dos presentes
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
, opostos pela parte apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou-os improcedentes, nos seguintes termos (ID. 170313243 – pág. 40/42):

“Vistos,

MARCIO CALDAS PINTO DE ALMEIDA propôs Embargos à Execução promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos no. 21390-91.2010,
alegando em síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa, e prescrição do crédito tributário.

Aduz que não é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, pois jamais foi sócio da empresa Couto & Almeida Ltda, e fora surpreendido com a execução fiscal movida pela Fazenda Pública.

Afirma acerca do cerceamento de defesa, pois a administração pública não informou ou apresentou o processo administrativo instaurado.

Assevera, ainda, a prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN, considerando a constituição definitiva se deu em 10/09/2010 e a execução fiscal foi interposta em 22/06/2012.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou impugnação às fls. 33/38, refutando as alegações do embargante e pugnando pela rejeição dos embargos ajuizados.

É o relatório. Decido.

Pois bem.

No caso em análise, não há necessidade de dilação probatória, pois, o cerne da questão é unicamente de direito. Em vista disso, na forma preconizada no caput do artigo 920 do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide.

Primeiramente, a questão da ilegitimidade passiva do embargante deve ser rejeitada, eis que não foi feita prova do alegado. O art. 5o, VL, da CF/88 assegura a todo
litigante, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa.

No mais, o artigo 37 da Carta Maior determina que toda atuação do Estado deve se submeter à lei.

Na hipótese desta lide, o embargante aduziu cerceamento de defesa, pelo fato de não ter conhecimento do processo administrativo para apresentar sua defesa.

Tal pretexto não merece prosperar, tendo em conta a existência do processo administrativo é demonstrada pela análise da CDA, e o embargante pode ter pleno acesso a ele.

Não há que se falar em prescrição, conforme a CDA vê-se que os fatos geradores ocorreram nos anos de 2005 e 2006, a constituição definitiva ocorreu em 11/04/2008, dentro do prazo decadencial, e a execução fiscal proposta em 2010.

Logo, não decorreu mais de cinco anos entre a constituição definitiva e o ajuizamento da execução.

Ademais, a CDA que compõe o caderno executório, se encontra revestida dos requisitos elencados no art. 202 do CTN, bem como artigo 2o da LEF, precisamente nos parágrafos 5o e 6o.

Ante todo o exposto e, por tudo que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE o presente Embargos à Execução, com fulcro no artigo 487, I do Código de
Processo Civil, e, em consequência, determino o prosseguimento da execução.

Sem condenação de custas por estarem quitadas, porém, condeno o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 8% sobre o valor da causa (art. 85, § 3o do CPC).

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o desfecho nos autos principais, desapensem-se e aguarde-se por até 10 (dez) dias o requerimento de execução deste julgado, relativamente à sucumbência.

Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e cautelas legais.

P. I.C”.

A parte apelante requer, preliminarmente, a intervenção do Ministério Público Federal na presente demanda.

Ademais, insiste na tese de ilegitimidade passiva, arguida na petição inicial, asseverando que nunca foi sócio e desconhece completamente a empresa executada.

Afirma, ainda, que foi vítima de fraude, figurando indevidamente no quadro societário da empresa devedora, a qual encontra-se com a situação “baixada” desde o ano de 2015.

Assevera, outrossim, que não foi, em nenhum momento, notificado para acompanhar os termos do procedimento
administrativo com originou a dívida executada, o que enseja a nulidade do título e do processo executivo.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“Nesse diapasão, invocando o Recorrente os áureos suplementos desse Egrégio Tribunal, espera ver provido o presente recurso, mediante declaração de nulidade do julgado, e, à força do princípio pelo qual
tantum
devolutum
quantum
appellatum
,
a decretação da
procedência do
petitum
, tal como formulado com a anulação da r. sentença por todo o alegado, sobretudo pelo cerceamento de defesa no que tange à não apresentação dos documentos necessários por parte da Apelada, e por consequência a não realização da imperativa e indispensável realização de prova pericial, em razão
da FRAUDE CRISTALINAMENTE PERPETRADA POR MELIANTES QUE UTILIZARAM DE DOCS. DO APELANTE PARA A PRÁTICA DE UM CONCURSO DE CRIMES.

Por todo o alegado seja tornada insubsistente da absurda e legal penhora na conta do Apelante no valor de R$ 58.328,10, também pugnando pela anulação dos honorários de 8% fixados em sentença, com a imediata devolução do valor supra com os acréscimos legais de
direito, indevidamente penhorado, revertendo-os ao Apelado, tudo como medida de inteira justiça!

E, alternativamente, caso este E. Colegiado não entenda como suficiente todo o alegado, que seja remetido os autos para a Vara de origem para a devida instrução negada, evitando assim o cerceamento de defesa com a apresentação dos docs. requeridos que mais uma vez o Apelante reitera, por parte da Apelada para posterior realização de prova pericial, haja vista tratar-se de fraude praticada por terceiros
MELIANTES
que se utilizaram dos docs. do Apelante”.

Além disso, por via da petição constante do ID. 170313250, junta novas provas, a saber, contrato social e terceira alteração contratual, relativamente à empresa executada, além de cópia de seu RG e do RG que alega ser do fraudador mencionado em linhas anteriores.

No ID. 170313254, a parte apelante junta outros documentos, aduzindo:

“Cumpre trazer ao conhecimento desse M.M. Juízo que após o protocolo do Recurso de Apelação, o Executado diligenciou na Junta Comercial desse estado (JUCEMAT), com o intuito de proteger-se de futuras cobranças, motivadas pela inadimplência da Pessoa Jurídica, da qual o Executado figura como “sócio”.

Neste sentido, foram acessados os Atos Constitutivos e Alterações Contratuais, dentre elas, a que incluiu o nome do Executado, e ao constatar que as informações pessoais divergiam, foi requerido acesso ao documento de identidade do suposto “Márcio Caldas Pinto de Almeida”.

Para tanto, foi necessário manejo de recurso administrativo via
e-mail
no 297339 uma vez que o acesso foi negado, ao argumento de se tratar de matéria sigilosa, entretanto, com base na lei 12.527/2011 e esgotadas as Instâncias Administrativas, foram obtidos os documentos perseguidos.

No curso das diligências, surgiram provas novas capazes de influir na decisão do processo em curso, notadamente pelo Egrégio Tribunal de Justiça, através da análise do Recurso de Apelação, cuja situação fática, fora explanada acima.

Dentre os vários documentos obtidos, que seguem em anexo, estão: contrato social, alteração contratual e a prova documental, de suma importância, qual seja: a cópia do espelho da carteira de identidade do suposto “Márcio Caldas Pinto de Almeida” (Fraudador).

Neste contexto, em razão de todas as provas obtidas,
inciou-se
um processo administrativo para exclusão/desvinculação do nome e CPF do Executado da Empresa Couto & Almeida Ltda ME, ora
co-Executada
.

O referido procedimento seguiu orientação da própria
Jucemat
e após envio de todas as documentações pertinentes, foi protocolado e registrado sob o número 22/048.380-9/2022, para posterior remessa à Delegacia de Polícia especializada em crimes Fazendários, desse estado, para deflagração do competente Inquérito Policial, cujo protocolo de confirmação de envio para o referido Órgão, foi comunicado por e-mail na data de 01/06/2022, que ensejou na confecção da petição”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, requerendo o seu não provimento (ID. 170313264).

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em atenção ao disposto na súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO
RONALDO MOREIRA BARBOSA
, OAB/
RJ

153847.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
“APELAÇÃO”
interposto por
MARCIO CALDAS PINTO DE ALMEIDA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que, nos autos dos presentes
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
, opostos pela parte apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou-os improcedentes

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal n.o
0011413-94.2018.8.11.0002,
em desfavor da empresa
COUTO & ALMEIDA LTDA ME
e, como codevedor, da pessoa da parte apelante, visando ao recebimento de crédito decorrente ICMS, no valor de R$ 28.104,12 (vinte e oito mil e cento e quatro reais e doze centavos), inscrito na CDA n.o 20106821.

Devidamente citada, por edital, a parte executada, ora recorrente, não compareceu aos autos, tampouco efetuou o pagamento do valor devido.

A requerimento da parte credora, foi realizada penhora
on

line

nas contas de titularidade da parte devedora/apelante, na quantia atualizada de R$ 58.328,40 (cinquenta e oito mil e trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos).

Assim, em 03.07.2018, a parte executada opôs os presentes embargos à execução, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do executivo fiscal, sob a alegação de que jamais foi sócio da empresa devedora, desconhecendo completamente a origem da dívida.

Além disso, sustentou ter ocorrido cerceamento de defesa, uma vez que não foi notificado acerca do procedimento administrativo que originou o débito cobrado.

Suscitou, ainda, a ocorrência da prescrição.

Ademais, defendendo a nulidade do título executivo, por ausência de certeza, exigibilidade e liquidez, pugnou pela extinção da demanda executiva.

E, como consignado no relatório, os embargos foram julgados improcedentes.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Ab
initio
, convém ressaltar que, como cediço, em se tratando de execução fiscal, ou dos seus respectivos embargos, é dispensada a intervenção ministerial, nos termos da súmula n.o 189, do STJ,
in
verbis
:

“
É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

O entendimento sumular foi, assim, ementado:

“Processual Civil. Embargos à execução fiscal. Ministério Público. Intervenção: Desnecessária. Precedentes. Recurso não conhecido.

I - É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas causas
fi
scais
, pois o “interesse público” inserto no inciso III do art. 82 do CPC não equivale a “interesse da Fazenda Pública”.

II - Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público do STJ: REsp n. 48.771-RS, REsp n. 63.529-PR e REsp n. 52.318-RS.

III - Precedente do extinto TFR: AC n. 55.662-PR.

IV - Recurso especial não conhecido”.

Diante disso, não há que se falar em remessa dos autos ao Ministério Público.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

No tocante às teses de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa por ausência de notificação no procedimento administrativo que culminou com o débito exequendo, coaduno com o posicionamento adotado pelo magistrado sentenciante, no sentido de que incumbia à parte embargante, ora apelante, comprovar as suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

Como cediço, cabia à parte embargante trazer aos autos cópia integral do procedimento administrativo que originou a dívida objeto da ação de execução, documento esse imprescindível para comprovação de suas alegações e para o deslinde da controvérsia.

É sabido que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu a parte apelante, uma vez que foi omissa no que tange à juntada de documentos, impedindo a verificação, pelo juízo, das ilegalidades apontadas nos atos administrativos.

Outrossim, sequer o contrato social da empresa devedora foi carreado ao feito.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, mormente quando, no momento de especificar as provas, a parte embargante disse não ter mais nenhuma a ser produzida (ID. 170313243 – pag. 38).

Segue a jurisprudência deste Sodalício acerca do tema:

“RECURSODE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS –
RECURSO
DESPROVIDO.

1
- Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art.373,I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.

2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art.85,§ 11, do CPC). (N.U1018033-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020,
Publicado
no DJE 10/06/2020)”. [destaque nosso]

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA –
JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DO AUTOR
– AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A RECUSA DO ÓRGÃO EM FORNECER OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À FALTA DE INTIMAÇÃO DA EMPRESA E DOS SÓCIOS, BEM COMO QUANTO AO SUPOSTO NÃO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA –
ALEGAÇÃO DE ILEGIMIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – AFASTADA – NOME CONSTANTE NA CDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO
– APONTADA ILEGALIDADE DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – PROCEDENTE – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – PRECEDENTES DO STF – RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa no processo judicial, uma vez que o julgador está autorizado a indeferir, fundamentadamente, as provas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.

2. O ônus da juntada do processo administrativo por ocasião do ajuizamento da ação incumbia ao autor, ora apelante, em ordem a comprovar as alegações vertidas na inicial, nos exatos termos do art. 320 e 373, inciso I, do CPC, salvo se demonstrado que a Administração lhe negara o acesso aos autos, o que não se verifica nos autos
.

3. Considerando que competia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, resta prejudicado o exame das teses de nulidade do processo administrativo e de nulidade das
CDA’s
, por ausência de notificação válida, bem como do suposto não funcionamento da empresa, porquanto imprescindível a tanto a colheita de dados constantes dos processos administrativos.

4. Verificando-se que os nomes dos sócios foram incluídos nas
CDA’s
como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade, veracidade e legalidade do ato administrativo, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no artigo 135 do CTN.

5. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral reconhecida, estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto, motivo pelo qual, na linha do aludido precedente, o ICMS Garantido Integral se afigura inconstitucional (RE 598.677 – Tema 456).

6. Por fim, não há que se falar em condenação do ente público na obrigação de ressarcir ao apelante os valores gastos com honorários contratuais, posto que “é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis” (
RESp
1.696.910/SP).

(TJ-MT 10035921420218110003 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022)”.

Ressalto, por oportuno, que, no concernente aos documentos juntados pela parte apelante no ID. 170313250 (contrato social e terceira alteração contratual, relativamente à empresa executada, além de cópia de seu RG e do RG que alega ser do fraudador mencionado em linhas anteriores), não são documentos novos, pois, por óbvio, já existiam quando da interposição dos embargos.

E, em que pese a parte recorrente sustentar que somente teve acesso a tais informações recentemente, em nenhum momento comprovou tê-las buscado anteriormente.

Não obstante a relevância da argumentação, verifico que tais documentos não foram analisados em primeiro grau, o que inviabiliza o exame pelo juízo
ad quem,
sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, ao não adentrar o magistrado de origem na análise da pretensão da parte recorrente, a apreciação, neste momento processual, importaria em verdadeira supressão de instância.

A propósito:

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - LITISPENDÊNCIA - REJEIÇÃO – MÉRITO – MULTA DECORRENTE DA OMISSÃO NA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE 1o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 – Considerando que o mandado de segurança anterior foi extinto pela homologação do pedido de desistência, não há que se falar em litispendência com a presente ação anulatória. 2 - É vedado ao Juízo ad quem apreciar elementos de prova colacionados junto ao recurso de
agravo de instrumento, uma vez que se trata de acervo sobre o qual não houve manifestação do Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(TJ-MT 10102182920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2022)”.

O que se percebe é que a parte devedora opôs embargos à execução sem nenhum lastro probatório, estando precluso o seu direito à produção de provas, especialmente as de caráter documental.

Nesse sentido:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO – MULTA PROCON - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA – REQUISITOS DO ART. 489 DP CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRECLUSÃO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS
DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Não há que falar em cerceamento de defesa quando fora oportunizada pelo Juízo a quo a produção de provas para instruir o processo de origem, momento em que apelante poderia ter requerido que fosse determinado ao recorrido a apresentação de cópia integral do processo administrativo e não o fez, pelo contrário, disse não ter provas adicionais a serem produzidas.

Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando
o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

(TJ-MT 10170011620168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/09/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2021)”.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em comprovação da ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente.

NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

No que concerne à suposta nulidade da CDA, alegada pela parte apelante, é um saber público e notório que o referido título goza de presunção de certeza e liquidez, consoante dispõe o art.3o, da Lei de Execução Fiscal e somente pode ser elidida mediante prova inequívoca, a qual deve ser devidamente comprovada pela parte devedora.

Entretanto, a parte apelante não colacionou aos autos, ou produziu provas suficientes e capazes de elidir a presunção de legalidade atribuída a CDA, uma vez que não foi juntado ao feito nenhum documento que comprove a referida nulidade, sendo que a mera alegação não é suficiente para a desconstituição da presunção atribuída ao título executivo.

Posto isso, está claro que cabia à parte embargante/recorrente trazer aos autos cópia integral do procedimento
administrativo que culminou na multa objeto da ação de execução, documento esse imprescindível para comprovação de suas alegações e para o deslinde da controvérsia.

Dessa forma, concluo que o entendimento explanado pelo juízo
a quo
encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria, devendo a r. sentença objurgada ser integralmente mantida.

Por derradeiro, consigno que, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devida pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017,
Publicado
no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.

(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017,
Publicado
no DJE 14/06/2017)

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 3% (três por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO VERTENTE RECURSO
e
MAJORO
os honorários sucumbenciais para a importância de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL (
1
o
VOGAL
- CONVOCADO
):

Senhor
a R
elator
a
,

A tese da parte
recorrente seria a ilegitimidade passiva, a causa prejudicial
de cerceamento de defesa
p
elo fato de que não foi oportunizado
a produção de provas
na
es
f
era
administrativa.

Mas, indago
a
Vossa Excelência
: na fase judicial houve oportunidade de
instrução
,
de produção de provas para que a parte
demonstrasse que não era e nunca foi sócio da empresa deman
dada nesta CDA
,
pois,
legitimidade está atrelada
ao
próprio
mérito,
que
deve ser
posterga o seu exame.

Sabemos que, por experiência,
muitas empresas indevidamente usam o nome de outras
para colocarem como sócios, não que isto tenha ocorrido nos autos.
Apenas aponto que pode ocorrer esse tipo de situação.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA
):

As provas foram as provas foram trazidas
, mas não juntado o processo administrativo
.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL - CONVOCADO):

Então, não trouxe o processo
administrativo,
mas, em juízo, na fase de instrução
dos embargos à execução, qual foi a prova
produzida? Porque a parte alega
cerceamento de defesa. Ela foi impedida
e produzir alguma prova?

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

O processo era físico e foi escaneado
, mas houve o impedimento da apresentação de provas
.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes Pares
,

S
abemos que hoje
n
a
jurisdição há uma interlocução de todos os atores do processo.

Gostaria
de
obter
um esclarecimento
d
o
A
dvogado
, Ronaldo Moreira Barbosa
, se o cerceamento que o senhor
alega
é apenas de
que

a parte não teria sido notificada
à
defesa no processo administrativo, ou
não
o
teve
, também, no
processo judicial
,
o
que
suplanta
ria
o
primeiro
?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RONALDO MOREIRA BARBOSA, OAB/RJ 153847
:

Excelências,

O
que
ocorre
, como eu havia informado no início,
que, q
uando nós fomos contratados inicialmente para fazer a defesa do processo administrativo
,
à

questão vinculada à Junta Comercial
,
foi quando nós conseguimos levantar as provas
.

P
orque
,
como ele teve as contas

bloqueadas, o
ex
patrono automaticamente ingressou com os
embargos à
execução
mas não apresentou essas provas.

Por isso que nós peticionamos
novas provas. Foi intimado a parte contrária
,
o
exequente
,
para

poder ter vistas
, ele não se manifestou contra aos documentos, a magistrada de primeiro grau recepcionou esses
documentos como novas provas porque ela entendeu que não havia
má-fé,
ela entendeu
que
efetivamente e havia estava sendo oportunizado a parte contrária a ampla defesa e o contraditório.

Inclusive, matéria que já foi sedimentada no STJ
.

E
ntão assim
,

nós juntamos esse documento como provas novas
.
Então essa questão do
cerceio de defesa ficou num segundo momento.

por isso que eu abri
a manifestação/ consideração, dando ênfase à questão da ilegitimidade passiva, porque legitimidade passiva que é o que
grita aos autos.

Justamente porque os documentos são absolutamente grosseiros
, não se trata das mesmas pessoas e o documento, inclusive, que foi juntado aos autos
no espelho de
identidade

pela junta comercial.

Quer dizer: é um documento que de fato foi obtido dentro da Junta Comercial.
Não é um documento criado. Quer dizer
;
um documento que tem uma fé pública
.

Então essa que
é o cerne da questã
o é a ilegitimidade passiva.

Não sei se eu esclarecia a vossa dúvida.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL - CONVOCADO):

Então a
esse documento
que o senhor mencionou, da Junta Comercial
,
evidencia
,

traduz
indo o

seu conteúdo
que
o executado nunca foi sócio dessa empresa
?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RONALDO MOREIRA BARBOSA, OAB/RJ 153847.

P
erfeitamente
. A
identidade
é absolutamente grosseira.
Não se
trata
das mesmas pessoas.

Inclusive, eu estava tentando o acesso ao ID para poder falar a
V
ossas
Excelências
, porque nós conseguimos inclusive, nós

juntamos o espelho lado a lado
,

a
identidade lado a lado
.

N
ós botamos
fotografia e os dados. Então assim,
tá
na mesma página para poder facilitar
a visualização.

Então
,
assim é grosseiro
,
é visualmente grosseiro
. A
té porque um
é do Ceará e o nosso cliente, recorrente é do Rio de Janeiro. Então,
os documentos não o
riundos
do mesmo Estado
. Ele só utilizou realmente o CPF, foi o único documento que ele
usou
como de
fato
foi o CPF
.
O resto foi tudo invenção.

Agora se houve conluio por parte do cartório, por parte
de outros agentes, aí já não sabemos. A questão realmente está envolvendo essa
ilegitimidade passiva do que
es
tá com documento o contrato social.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATOR
A
):

Eminentes Pares,

Lerei o trecho d
o voto:

“Outrossim, sequer o contrato social da empresa devedora foi carreado ao feito.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, mormente quando, no momento de especificar as provas, a parte embargante disse não ter mais nenhuma a ser produzida (ID. 170313243 – pag. 38).
“

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL - CONVOCADO):

A parte expressou isso
, e em grau de recurso
alega o cerceamento de defesa?

E neste momento
,

em
grau de recurso
que é possível pelo
sistema atual
,
a juntada de provas novas, estas são
apta
a desconstruir a sentença do juízo que

julgou improcedente
o feito?

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Sim. Em grau de recuso que a parte trouxe as provas
e poderia desconstituir sim
a sentença.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL - CONVOCADO):

Então, creio que a conclusão que se possa chegar é
prover o recurso para julgar procedente os embargos à execução
,
porque o cerceamento
de defesa
ficaria descaracterizado no instante que
teve oportunidade não se
v
aleu
dela. Assim,
descaracteriza
ria

esse cerceamento

de defesa.

No ent
anto,
em grau de recurso
a parte traz os documentos e o Estado obviamente

teve

o conhecimento
e oportunidade
para
contradizê-los
.

P
arece-me que a conclusão
,
Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago,
é para prover o recurso
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

A prova já existia,
só não
havia sido apresentada em juízo.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL - CONVOCADO):

A senhora relatora irá rever o voto?
Porque assim eu a acompanharia para não haver divergência.

A decisão é colegiada, temos que
fazer uma troca de ideias para se chegar ao resultado mais justo
, pois, se de fato, a parte
recorrente não é legitima, embora a CDA goze de uma presunção, ela é relativa
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Eminentes Pares,

Penso ser interessante revisitar os autos,
assim, peço vênia para
nova
an
álise

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL - CONVOCADO):

Concordo
, estou de acordo
com o pedido de adiamento.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
2o VOGAL
)
:

Até mesmo porque, às vezes, há uma exigência que é feita para que a apresente um documento da qual ela não fez
e
sequer faz
parte
, como é o contrato social da empresa.

Imagine
uma hipótese
em que uma
empresa que foi feita usado com falsidade o nome
da parte, não
que seja
a
presente
coso,
como que
se trará
a prova
as provas constitutivas do contrato social?

Essa é uma
pouco exagerada, para que ele tenha que ir buscar
comprovação.
A não ser quando há provas mais simples, que possam comprovar efetivamente que não se trata da mesma pessoa.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL - CONVOCADO):

Retirar todo o parágrafo que estava aqui

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Somente a título de
curiosidade
, para melhor
explicar
,
no final do ano
a
minha filha
também sofreu
a uma execução e

bloqueio nas suas contas por um golpe que foi dado na cidade de
Itumbiara-MG, pela
compra de grãos
, “
não sei quantas
”
mil sacas de
milho.

Acho que até
hoje ela
compra arroz
em
pacote
s
de 2 kg

porque
,
senão perde na casa dela
.

Ela n
unca
es
teve
Itumbiara-MG
e nem sabe onde fica.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL - CONVOCADO):

Des. Mário Roberto Kono
,

Se ela estivesse trabalhando nessa atividade do
agronegócio seria até excelente.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

De acordo com o pedido de adiamento.

EM
0
6
DE
FEREVEIRO
DE 202
4
:

APÓS A REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, A RELATORA PEDIU VISTA PARA REVISITAR OS AUTOS." JULGAMENTO ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO DO DIA 20/02/2024.

EM
20 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
interposto por
MARCIO CALDAS PINTO DE ALMEIDA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que, nos autos dos presentes
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
, opostos pela parte apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou-os improcedentes.

Na sessão realizada na data de 05.02.2024, após rejeitar as preliminares de intervenção do ministério público e de cerceamento de defesa, proferi voto para rejeitar, também, a preliminar de ilegitimidade passiva e negar provimento ao apelo.

Os Eminentes Vogais, Desembargador Marcio Vidal e Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, manifestaram divergência, no sentido de dar provimento ao recurso interposto por MARCIO CALDAS PINTO DE ALMEIDA.

Diante da divergência de votos, pedi vista do processo para melhor análise e, após revisitar os autos, peço vênia a Vossas Excelências para retificar o voto relator, pelas razões a seguir esposadas.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE APELANTE

A parte recorrente assevera que nunca foi sócia e desconhece completamente a empresa executada.

Afirma, ainda, que foi vítima de fraude, figurando indevidamente no quadro societário da empresa devedora, a qual encontra-se com a situação “baixada” desde o ano de 2015.

Para comprovar o alegado, a parte apelante colacionou, no ID. 170313250, o contrato social e a terceira alteração contratual, relativamente à empresa executada, além de cópia de seu RG e do RG que
alega ser do fraudador referido em linhas anteriores, documentos que a parte somente teve acesso recentemente.

Da análise da documentação acima mencionada, constata-se que, de fato, a parte embargante, ora recorrente, foi vítima de fraude, uma vez que o RG apresentado no momento da inclusão da parte apelante no quadro societário da empresa executada possui numeração, fotografia, filiação, local de nascimento e data de expedição distintos daqueles constantes do documento pessoal da parte recorrente, sendo idênticos apenas o nome, o CPF e a data de nascimento.

E, nas contrarrazões apresentadas, o ente público estadual não apresentou qualquer elemento capaz de desconstituir as provas trazidas pela parte adversa.

Logo, havendo comprovação da fraude ocorrida no contrato social da parte executada, que levou à inclusão da parte recorrente no polo passivo da demanda executiva, está evidente a sua ilegitimidade para figurar como devedora nos autos da execução fiscal. Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – VÍTIMA DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO – EXCLUSÃO DA LIDE – RECURSO DESPROVIDO. Existindo nos autos elementos que evidenciam fraude no contrato social, não deve a execução recair sobre sócio que dela é vítima.

(TJ-MT - APL: 00089098820138110003 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 03/07/2019)”.

Portanto,
o vertente
apelo comporta provimento, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da parte apelante, com a inversão do ônus
da
sucumbência e condenação da parte apelada ao ressarcimento das custas processuais.

Sobre o assunto, como cediço, a Fazenda Pública, de maneira geral, é isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas, de acordo com o previsto no artigo 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001, contudo, o próprio dispositivo prevê uma exceção. Confira-se:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I -
a
União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda”.

Evidencia-se, portanto, a partir do texto legal, que a isenção não abarca os valores despendidos pela parte vencedora,
in
casu
, o recorrente, logo, o ressarcimento é devido.

A fim de que não sopesem dúvidas, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AO
RESSARCIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ANTECIPAÇÃO NÃO REALIZADA PELOS VENCEDORES- ISENÇÃO DO PAGAMENTO- CONTRADIÇÃO VERIFICADA - ADEQUAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

[...]

Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001), observada a obrigação de restituir ao vencedor da ação as custas e as despesas processuais que antecipou quando necessário. Constatada a contradição deve ser corrigida.

(N.U0047055-66.2020.8.11.0000
, ,
GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/8/2021,
Publicado
no DJE 13/8/2021)”.

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DE OFÍCIO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – CANCELAMENTO POSTERIOR À OPOSIÇÃO DA AÇÃO – MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AFASTAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO QUE NÃO ABARCA CUSTAS DESPENDIDAS PELO GANHADOR DA AÇÃO – ARTIGO 3o, I, DA LEI ESTADUAL 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade. 2 – Há de reduzir à metade os honorários advocatícios fixados na Sentença, quando há o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento da prestação, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil. 3 – Embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento das custas processuais, este fato não a exime do respectivo ressarcimento, nas hipóteses em que não logra êxito no processo, nos termos do artigo 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

(TJ-MT 10060299620198110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2022)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
REJEITO
as preliminares de intervenção do Ministério Público e de cerceamento de defesa, todavia,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva e
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para excluir a parte recorrente do polo passivo do feito executivo, tornando insubsistente a penhora realizada em suas contas, no valor de R$ 58.328,40 (cinquenta e oito mil e trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), devendo a quantia, com seus eventuais acréscimos, ser devolvida à parte embargante/apelante. Por conseguinte, inverto o ônus
da
sucumbência e
CONDENO
a parte apelada ao ressarcimento das custas e despesas processuais dispendidas pela parte recorrente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho integralmente o voto
retificado
da Relatora
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto
retificado
da Relatora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024